Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748383-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0746882-67.2024.8.07.0001, proposta por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, indeferiu o pleito de indicação de administrador provisório para a entidade Ré, nos seguintes termos (ID 66147120): Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, assinalo, em primeiro lugar, que a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA é entidade de abrangência nacional, com representação em 21 (vinte e um) Unidades Federadas Brasileiras (segundo informações colhidas em sua home page – hiperlink). A peça de ingresso já indica a envergadura da qual se revestirá a tarefa atribuída a um administrador judicial, a exigir uma criteriosa escolha pelo Poder Judiciário. Paralelamente, a peça de ingresso e as considerações, fatos e teses deduzidos nos demais processos indicados pela requerente revelam que a entidade se encontra acéfala, desde o ano de 2022. As entidades estaduais se digladiam em lutas fraticidas, que resultam em um enfraquecimento da estrutura de apoio humanitário e desperta na CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL fundadas dúvidas sobre a (in)capacidade da gestão da estrutura em nosso País. A cada nova atitude, sucedem-se demandas judiciais a questioná-la; isso sem mencionar as irresignações externadas entre as unidades, no âmbito administrativo. Vive-se um esfacelamento das estruturas internas da entidade, que conduz a uma crise de legitimidade inclusive das entidades estaduais. Reconheço que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, XXXV, estatui a garantia de acesso ao Poder Judiciário. Todavia, no caso concreto, a envergadura da missão e a aparente ausência de mecanismos internos de controle e ação dificultariam(rão) sobremaneira a atuação de qualquer administrador judicial. Suas decisões e condutas serão questionadas sucessivamente pelos irresignados com suas diretrizes. E isso por um motivo fundamental e até certo ponto prosaico – não cabe ao Poder Judiciário administrar, ainda que por intermédio de profissional qualificado, uma entidade dessa magnitude. Pugna o requerente pela nomeação de um administrador para a prática de atos de gestão ordinários, “impedindo novos atos irregulares tais como a Convocação”. Definitivamente, não seria papel do administrador judicial impedir “novos atos irregulares”, porque essa atividade exigiria uma incursão e um juízo valorativo alheios ao seu papel. A cada nova decisão, questionamentos e irresignações seriam trazidos ao Juízo. Espera-se que o administrador realize “auditoria contábil com disponibilização nos autos da documentação pertinente”. Essa tarefa é incumbência de um trabalho de auditoria externo ou interno à própria entidade. Em sede de Juízo Cível (e não falimentar ou recuperacional), não há amparo jurídico para pretensões dessa natureza. Até mesmo sua prestação de contas, vindo aos autos, não desfraldaria oportunidade para debates, até pelo âmbito de cognição da via processual eleita – o provimento jurisdicional almejado não é o de exibir contas, mas a constituição de um status transitório de administração. Ainda acerca da (in)adequação da via processual eleita, assinalo que providências que incumbem a administradores em Juízos Falimentares revelam clara incompatibilidade com o âmbito de cognição inerente a este feito. Um administrador judicial não saneará a situação financeira da requerida, nem se predestina a conciliar a virulência ou amalgamar os interesses claramente divergentes dos diversos atores que congregam a entidade nacional. Sua intervenção, caso venha a ser nomeado, será temporária, visando a salvaguardar sua existência; e apenas isso. Não eximirá os referidos atores de incumbências que lhes são próprias. Com essas digressões, o que assinalo, e aqui repiso, é que não cabe ao Poder Judiciário administrar a entidade requerida. Mas apenas e unicamente aos seus membros. Imperioso se construa um status mínimo de cooperação, para a confecção de um plano de ação e a célere convocação de assembleia nacional para eleição de membros para os seus órgãos diretivos. Enfim, um pacto, uma coalizão de forças que viabilize minimamente a definição de uma agenda para a realização das eleições e conformação das novas bases, sobre as quais se estruturará a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. Reconheço que essas conclusões podem parecer românticas, diante da compreensível expectativa do requerente, que anseia por uma solução ainda que temporária para suas aflições. Todavia se mostra condizente com a natureza, os desafios e a amplitude do tema que abordo. O Juízo poderá mesmo vir a indicar um administrador, ainda que sem o feixe de poderes que almeja o requerente, mas apenas após um período dentro do qual acredito se estabelecerá uma agenda de consenso mínimo para a realização das eleições. Por ora, o que vislumbro é a potencial irreversibilidade da medida, inaugurando um status jurídico divorciado de um necessário consenso institucional, de reversão complexa e dispendiosa. Neste particular, é de se rememorar que a irreversibilidade não se prende unicamente a uma dimensão física ou fática; mas igualmente à produção de um cenário fático-jurídico cuja implementação ou reversão demande um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 247). : “No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da conseqüência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.” (s.g.) Patente, pois, o óbice inscrito no art. 300, § 3o, do CPC. Pelo exposto, por ora, INDEFIRO o pleito de indicação de administrador provisório para a entidade requerida, mas, paralelamente, CONCLAMO, COM FORTE CARGA DE EXORTAÇÃO, todos os atores que se congregam à requerida para a definição de uma agenda mínima de soerguimento da entidade federal, que inclui necessária e rapidamente, a convocação de eleições para seus órgãos diretivos. REAPRECIAREI o pleito a partir de 1o/3/2025, oportunidade em que acredito a celeuma já tenha sido solucionada internamente. No mais, pelo momento, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do AR destinado à sua citação (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Nas razões do recurso, o Agravante, alega, em suma, que: 1) “A Agravante propôs ação de nomeação de administrador provisório, como consequência direta do que restou apreciado(a) nos agravos de instrumento no 0754015- 03.2023.8.07.0000 e 0742685- 72.2024.8.07.0000, sob a relatoria dessa c. Turma, e (b) na apelação no 0740472-27.2023.8.07.0001”; 2) “A Agravante é uma filial estadual da Agravada, ambas pertencentes ao sistema da Cruz Vermelha Brasileira. Como resultado da gestão temerária do ex-presidente expulso, a Agravada (a) não tem um presidente eleito desde 28.07.2023; (b) a Junta de Governo Nacional foi declarada vacante desde 31.12.2022 e está com as suas atividades suspensas; e (c) os mandatos dos Conselheiros Nacionais terminaram em 31.12.2022”; 3) “Se de um lado a r. Decisão Agravada reconhece que a entidade está acéfala desde 2022 e que isso enfraquece a estrutura de apoio humanitário, de outro, sugere a solução do tema internamente até 01.03.2025, por uma entidade que é incapaz de pagar até mesmo suas obrigações ordinárias, violando frontalmente, data venia, o art. 49 do Código Civil”; 4) “A probabilidade do direito decorre das próprias decisões proferidas por esse e. Tribunal e da absoluta acefalia da Agravada. O perigo de dano reside na (a) incessante tentativa de deliberações irregulares, (b) falta de prestação de contas; (c) insolvência da Agravada; e (d) necessidade de continuidade da gestão da Agravada por um administrador judicial”. Por fim, requer: I. a concessão da tutela recursal de urgência, com a nomeação de administrador provisório pelo tempo necessário para (a) praticar atos de gestão ordinários, nos limites do Estatuto, impedindo novos atos irregulares tais como a Convocação, (b) realizar auditoria contábil com disponibilização nos autos da documentação pertinente, (c) prestar contas enquanto durar o exercício da administração provisória e (d) elaborar parecer a respeito da situação financeira da Agravada; II. ao fim, o provimento deste recurso, confirmando-se a tutela recursal antecipada à Agravante e determinando-se o prosseguimento do feito na forma do art. 719 e seguintes do CPC;. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 66147122). A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O art. 49 do Código Civil (CC) estabelece que, verificada a ausência da administração de uma pessoa jurídica, um juiz poderá nomear um administrador provisório a pedido de qualquer interessado. A Agravante é uma filial estadual da Agravada, ambas pertencentes ao sistema da Cruz Vermelha Brasileira, o que confere aparente legitimidade ao pedido objeto do presente recurso, diante do manifesto interesse. Não se pode olvidar de que existem provas que demonstram que o anterior presidente da Agravada foi afastado do cargo e de que a mesma estaria acéfala desde 2022 (ID 66147126), bem como que foi declarada, judicialmente, a vacância dos cargos da Junta de Governo Nacional, órgão de direção da Cruz Vermelha Brasil – CVB, de natureza deliberativa, constituída e instalada transitoriamente, por delegação estatutariamente estabelecida da Assembleia Nacional, com poderes para adotar decisões vinculantes sobre temas de sua competência, especialmente para supervisão das diretrizes da CRUZ VEMELHA BRASILEIRA (ID 66147125). Afirma o Agravante que em outubro de 2024, teria sido encaminhada uma convocação para Assembleia Extraordinária, pretensamente assinada por cinco conselheiros nacionais (ID 66147127). Contudo, questiona a validade dessa convocação, ao entendimento de que o estatuto exige um terço dos membros eleitos, em razão da insuficiência de registros atualizados. Alega, inclusive que um dos signatários, inclusive, fora expulso pela Comissão de Ética – SILVIO ANTONIO MOTA GUERRA –, fato que inclusive comprometeria sua legitimidade. No entanto, o propósito da presente demanda não é analisar a regularidade da convocação da referida assembleia, o que deve ser feito por meio processual próprio. Pondera ainda que a crise financeira da Agravada, diante da inadimplência das obrigações trabalhistas teria resultado em demandas e bloqueios judiciais no importe de R$ 34,8 milhões, afetando recursos das filiadas estaduais. Menciona também uma dívida de mais de R$ 700 mil com a Agravante, que decorre de empréstimos realizados para atender obrigações da Agravada (ID 66147137 e 66147138). Há de se ressaltar que a finalidade do administrador provisório é apenas conferir legitimidade a algum dos associados para gerir a pessoa jurídica e convocar a assembleia na qual se sanará a regularização da entidade junto ao registro civil, reorganizando a situação jurídica da mesma. Contudo, o Agravante requer a realização de auditoria contábil com disponibilização nos autos da documentação pertinente, a prestação de contas enquanto durar o exercício da administração provisória e a elaboração de parecer a respeito da situação financeira da Agravada, bem como impedir que se faça a convocação de assembleia sem observância do Estatuto, o que, a priori, não se compatibiliza com a finalidade da nomeação de administrador provisório. Os argumentos expostos pela Agravante, na verdade, salvo melhor juízo, revelam o intento de que se realize uma intervenção judicial em pessoa jurídica de direito privado, medida de caráter excepcional, ou mesmo uma prestação de contas, o que também requer seja realizado por meio judicial próprio para tal finalidade. O que se observa é que de alguma forma a Agravada está sob observação atenta da FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA que recomentou a criação de um mecanismo temporário de governança para restabelecer a unidade e iniciar a recuperação institucional da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA (ID 66147130) e que há movimentação no intuito de que se realize uma assembleia para resolver a questão da vacância, o que numa análise superficial, característico do presente momento processual, afastam a probabilidade do direito. Ademais, observa-se que o pedido de antecipação de tutela recursal se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual deverá ser apreciada após a instrução processual ou quando o Juízo de origem tiver elementos que entender suficientes para tal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 18:29:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador